Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-13.2023.8.11.0084
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-13.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS PAULO AGOSTINHO GRATÃO (APELADO), GUILHERME SPERANDIO SOUTO - CPF: 044.949.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANIZIA DOS SANTOS - CPF: 538.030.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LIMA DOS SANTOS - CPF: 036.225.711-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 054.899.481-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129 §13, DO CP – DISCUSSÃO CALOROSA ENTRE ACUSADO E VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES QUANTO À INICIATIVA DAS AGRESSÕES E QUANTO À FORMA COMO A OFENDIDA FOI LESIONADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP c/c Lei 11.340/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas. O órgão ministerial buscava a condenação com base em declarações extrajudiciais da vítima e demais elementos indiciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica ou se deve prevalecer a absolvição em razão da dúvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação exige provas firmes, seguras e convergentes acerca da autoria e materialidade, sendo inviável quando o conjunto probatório é frágil e contraditório.

4.

As declarações da vítima em juízo destoam substancialmente das prestadas em sede inquisitorial, revelando contradições e dúvidas sobre a dinâmica dos fatos.

5.

A prova testemunhal, notadamente os depoimentos policiais, não supre a ausência de elementos robustos e coesos, pois carece de força autônoma para fundamentar condenação sem o devido amparo em outras provas consistentes.

6.

A retratação e a inconsistência da palavra da vítima, aliadas à inexistência de provas firmes de corroboração, tornam impossível a condenação, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação penal somente se justifica quando há provas firmes e coerentes da autoria e materialidade.

2.

Contradições nos relatos da vítima, desacompanhadas de elementos de corroboração, fragilizam a prova e inviabilizam a condenação.

3.

Diante da dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 129, §13; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002988-03.2017.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 04.07.2018; TJMT, Ap 153287/2016, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 08.02.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que absolveu MARCOS PAULO AGOSTINHO GRATÃO da imputação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia, argumentando pela relevância e consistência da palavra da vítima em sede extrajudicial, e que sua retratação em juízo não seria suficiente para afastar a condenação (ID 300732949).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória (ID 300732952).

O parecer em id. 306271868, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
é pelo
provimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) – Sentença absolutória – Pleito ministerial de condenação – Prova material consistente (BO, laudo pericial) e testemunhal convergente (policiais militares) – Declarações extrajudiciais firmes da vítima, corroboradas em juízo – Retratação posterior desprovida de respaldo fático – Irrelevância da retratação em crimes de ação penal pública incondicionada – Ausência de lesões no réu que descaracteriza alegação de legítima defesa – Contexto de violência doméstica caracterizado – Reforma da sentença que se impõe – Pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta na denúncia que,
“no dia 20/12/2022, por volta das 19h30, na Rua Pinhalzinho, em Apiacás/MT, o denunciado
MARCOS PAULO AGOSTINHO GRATÃO
, no âmbito familiar e doméstico, com menosprezo e discriminação à condição de mulher,
ofendeu a integridade corporal da vítima MARIA CLARA MORAIS DE OLIVEIRA, sua convivente, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de Id. 108058678.

Apurou-se que a vítima e o denunciado conviviam há aproximadamente 04 (quatro) meses. No dia dos fatos, motivado por ciúmes e sentimento de posse sobre a ofendida, o investigado começou a agredi-la com empurrões, tapas e socos no rosto, causando-lhe um corte profundo no lado direito da boca.

A conduta agressiva do denunciado só cessou quando a vítima acionou a Polícia Militar, momento em que ele foi autuado em flagrante delito.

Assim agindo, o denunciado praticou os crimes previstos no art. 129, §13º c/c art. 121, §2-A, incisos I e II, com as implicações da Lei nº 11.340/2006”. (ID 300732895).

Diante de tais fatos, o apelado foi denunciado, mas após regular instrução processual, o magistrado entendeu que não há provas suficientes a comprovar a autoria delitiva, de modo que o absolveu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após analisar o conjunto probatório, constato que agiu com acerto o julgador ao absolver o apelado, de modo que não prospera o recurso ministerial.

Embora a materialidade do delito de lesão corporal tenha sido demonstrada nos autos pelo Boletim de Ocorrência de ID 108058671, Exame de Corpo de Delito de ID 108058678 - Pág. 4 e depoimentos colhidos no decorrer do processo, o conjunto probatório não revela certeza quanto à dinâmica dos fatos, devendo ser mantida a sentença absolutória.

Perante a Autoridade Policial, a vítima relatou que, em 13/12/2022, após discutir com Marcos por ciúmes, foi agredida com puxões de cabelo, tapas e ameaçada de morte, conseguindo fugir para a casa do ex-marido. Disse que, ao retornar de madrugada, cortou-se sozinha ao tentar entrar pela janela, negando que Marcos tenha usado vidro contra ela, e afirmou não querer medidas protetivas no momento, embora saiba que pode requerê-las futuramente.

Confira-se suas declarações:

(...) QUE no dia 13/12/2022 a depoente e MARCOS estavam juntos há quatro meses e residiam na kitnet da dona MARIA ANIZIA DOS SANTOS, conhecida por dona CLEUSA; QUE durante o dia estava bebendo com MARCOS, quando no final da tarde iniciaram uma discussão por motivos de ciúmes, pois MARCOS tinha muito ciúmes da declarante com qualquer pessoa; QUE a discussão perdurou até o período noturno entraram em vias de fato e foi agredida com puxões de cabelo e tapas, além de ter sofrido ameaças como: "se você me denunciar na delegacia eu vou te matar"; QUE então a declarante conseguiu fugir e saiu de casa por volta das 20:00 horas, e foi para casa de seu exesposo DAVI para se livrar das agressões, retornando somente na madrugada em torno de 00:00/01:00 da manhã; QUE chegando na kitnet, por não ter levado a chave enfiou a mão por um buraco que tinha no vidro da janela da cozinha e acabou se cortando sozinha, não foi MARCOS que lhe agrediu com um vidro como havia dito na declaração prestada em 20/12/2022; QUE no dia 13/12/2022 não foi ao hospital e cuidou do ferimento em casa, que desse corte ficou com uma cicatriz no antebraço direito; QUE da briga do dia 13/12/2022 ninguém presenciou, e no horário que a mesma retornou à kitnet e tentou abrir a janela também não tinha ninguém que pudesse ter visto pois as residências estavam todas fechadas e com luzes apagadas, apenas no dia 20/12/2022 que a única testemunha foi a dona CLEUSA proprietária da kitnet, pois a briga foi dentro da residência do casal e ninguém mais além de CLEUSA estava presente; QUE sabe que a dona CLEUSA sofreu um AVC recentemente e não consegue mais se comunicar; QUE neste ato mantém a decisão de não requerer medidas protetivas, mas está ciente do seu direito de que pode a qualquer tempo solicitar;
(Id. 300732885).

Perante o juízo, a vítima não confirmou a versão apresentada em sede inquisitorial, apresentando algumas modificações em seu depoimento, a pairar dúvidas de como realmente ocorreram os fatos noticiados na denúncia.

Na fase judicial, a própria ofendida alterou substancialmente a versão dos fatos, afirmando que os ferimentos decorreram de acidente ocorrido quando corria para fora da residência, bem como admitindo ter iniciado a agressão contra o acusado, que apenas teria reagido em legítima defesa. Além disso, ao ser questionada sobre o teor de seu depoimento prestado em sede policial, declarou não se recordar com precisão, destacando que as circunstâncias narradas decorreram de um momento de tensão e acaso. (ID 300732933)

Tais contradições revelam significativa fragilidade na prova oral, sobretudo porque, em juízo, a vítima buscou minimizar a gravidade do episódio, afirmando reiteradamente que atualmente vive em harmonia com o marido e que "está tudo bem". A inconsistência entre os relatos e a ausência de elementos probatórios robustos conduzem à incidência do princípio do in dubio pro reo, impondo-se, assim, solução favorável ao acusado.

Vejamos um trecho transcrito da sentença:

(...) “É caso de improcedência da pretensão punitiva estatal.

Em, em juízo, a ofendida narrou de forma diversa do que descrevera o ocorrido em sede inquisitorial.

Quando questionada pelo Parquet sobre as agressões sofridas confirmou tê-las sofrido. Contudo esclareceu que ele teria começado as agressões:

"sim senhor, aconteceu, mas foi pela minha parte. Eu agredi ele. Eu comecei com a agressão e pra ele se defender ele pegou e foi se defender"

O réu em juízo exerceu seu direito ao silêncio.

Logo, diante das provas apresentadas, sobretudo pela produção da prova judicial, diferente do alegado pelo órgão ministerial, não é possível imputar ao réu, de forma segura e irrefutável, a ocorrência da prática do delito de ameaça, porquanto a própria vítima quando ouvida em juízo não se recordou do fato, bem como do crime de lesão corporal, eis que a ofendida afirmou que as agressões foram recíprocas.

Nesse contexto, pairam sérias e fundadas dúvidas acerca do cometimento dos crimes imputados na denúncia pelo réu. E neste ponto são harmônicos os ensinamentos doutrinários no sentido de que, evidenciando dúvida capaz de abalar o convencimento do juiz, por não existir materializadas provas concretas da autoria e materialidade do delito, deve o magistrado decidir pela absolvição.

A imposição do princípio in dubio pro reo é de acolhimento compulsório quando ele se amolda à espécie sub judice. Caso contrário, estar-se-ia possibilitando a adoção de soluções injustas, mesmo porque uma decisão que não se baseia em prova concreta é, per se, temerária, o que não é admitido pelo Direito Penal.

(...)

Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia e, em consequência, ABSOLVO o acusado MARCOS PAULO AGOSTINHO GRATÃO, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (
ID. 300732939).

Com efeito, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao absolver o acusado, uma vez que a fragilidade do conjunto probatório, marcada por contradições nos relatos da ofendida e pela ausência de elementos consistentes de corroboração, inviabiliza a formação de um juízo condenatório seguro, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Desse modo, sem a certeza necessária, não se pode fundar uma condenação, imperando o princípio in dubio pro reo.

Nesse sentido, os acórdãos a seguir, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA OPOSTA À VERSÃO DO RÉU E NÃO CONFIRMADA POR OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO, SEQUER PELO LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – DISCUSSÃO CALOROSA ENTRE ACUSADO E VÍTIMA (EX-COMPANHEIRA) – AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES QUANTO À FORMA COMO A OFENDIDA FOI LESIONADA NO JOELHO – DÚVIDAS QUE AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão constantes da denúncia, pairando dúvida razoável sobre a forma como a vítima lesionou o joelho, máxime porque a palavra dela não encontra conforto em qualquer outro elemento de prova, contrapõe-se ao interrogatório do réu e as partes admitiram a ocorrência de agressões mútuas, não se sabendo quem as inaugurou. Assim, à luz do brocardo jurídico in dubio pro reo, o acusado deve ser absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso defensivo conhecido e provido”.
(N.U 0002988-03.2017.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCOMFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMADA A CONDENAÇÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO. 1. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do 'in dubio pro reo'. (...)”
(TJMT, Ap 153287/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do in dubio pro reo, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas(...)’ (RT,2002,pag. 85).

Ademais, ainda que os policiais militares responsáveis pela diligência tenham declarado em juízo que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima abalada e o acusado em atitude agressiva, tais relatos, por si sós, não se mostram suficientes para confirmar, de forma inequívoca, a ocorrência da agressão narrada na denúncia. Isso porque, embora revestidos de presunção de veracidade, os testemunhos policiais não podem substituir a necessidade de prova firme e coerente acerca dos fatos imputados, sobretudo em matéria de natureza criminal, na qual se exige certeza para a condenação.

A fragilidade se evidencia de maneira ainda mais acentuada diante das contradições existentes no depoimento da própria vítima em juízo, a qual, em momento posterior, admitiu ter iniciado a agressão e que os ferimentos decorreram de circunstâncias diversas daquelas descritas inicialmente. Nesse cenário, não se pode atribuir valor absoluto às impressões colhidas pelos agentes estatais no calor dos acontecimentos, quando o próprio relato da suposta ofendida não se mantém íntegro e coeso, o que reforça a impossibilidade de condenação diante da dúvida razoável.

Assim, à vista das provas duvidosas acerca da autoria, a luz do princípio in dubio pro reo, a sentença absolutória encontra-se legitimada nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença absolutória proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025